Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. IDONEIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE OUTRO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou caução oferecida no cumprimento provisório de sentença, consistente em crédito oriundo de outro processo, mantendo a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
2. A parte recorrente defende que o valor depositado em processo distinto, no qual figura como credora, seria suficiente para garantir a execução, afastando-se os encargos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a caução oferecida no cumprimento provisório de sentença, consistente em crédito judicial pendente de levantamento em outro processo, para fins de afastamento dos encargos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A caução no cumprimento provisório deve ser líquida, certa e de pronta disponibilidade, nos termos do art. 520, IV, do CPC.
5. Crédito judicial pendente de levantamento em outro processo não se equipara a dinheiro e não oferece segurança suficiente para garantir o juízo, por não ser de liquidez imediata.
6. A aceitação do credor não supre a exigência legal de idoneidade da caução, que é matéria de ordem pública.
7. A decisão recorrida observou corretamente a legislação processual e a jurisprudência consolidada, não sendo possível afastar a incidência da multa e dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Não é idônea, para fins de caução no cumprimento provisório de sentença, a garantia consistente em crédito pendente de levantamento em outro processo. 2. A caução deve ser líquida, certa e de imediata disponibilidade, não bastando mera expectativa de crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 523 e 919.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1622470, 0722326-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 28.09.2022; TJDFT, Acórdão 1888498, 0717006-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024.